Tribunal: TJSP
Processo: 2245415-27.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r no 836/97. Ofensa, ademais, aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé. Extinção do mandamus sem resolução de mérito, em relação ao Secretário de Segurança Pública, e, em relação à autoridade coatora remanescente, o Governador Estadual, segurança concedida, para invalidar o ato impugnado, determinando a reintegração do impetrante ao seu cargo de origem, Diretor de Escola II, reestabelecendo seus direitos atingidos pela decisão reformada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2245415-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Péricles Piza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público de Diretor de Escola II. Ato do Governador do Estado que tornou insubsistente a nomeação do impetrante, em exercício no cargo há mais de um ano. Alegação de violação a direito líquido e certo. Requer a concessão do 'mandamus' para que as autoridades acoimadas coatoras, o Excelentíssimo Governador do Estado e o Excelentíssimo Secretário da Secretaria de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público de Diretor de Escola II. Ato do Governador do Estado que tornou insubsistente a nomeação do impetrante, em exercício no cargo há mais de um ano. Alegação de violação a direito líquido e certo. Requer a concessão do 'mandamus' para que as autoridades acoimadas coatoras, o Excelentíssimo Governador do Estado e o Excelentíssimo Secretário da Secretaria de Educação do Estado, determinem sua reintegração ao cargo. Ilegitimidade passiva do Secretário da Secretaria de Educação do Estado. Autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática. Exclusão do Secretário do polo passivo. Extinção parcial da segurança sem resolução do mérito em relação ao Secretário de Educação Estadual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 6o, parágrafos 3o e 5o, da Lei Federal no 12.016/2009. No tocante ao ato praticado pelo Governador Estadual, o 'mandamus' deve ser concedido. Diploma de Pós Graduação na área de Educação aceito pela Administração Pública como requisito para investidura no cargo. Exigência, posteriormente à posse, de que referida titulação deveria conter carga mínima de 1.000 (mil) horas de aula, conforme Deliberação no 53/2005, do Conselho Estadual de Educação. Ilegalidade patente. Violação ao Edital do certame e à Lei Complementar no 836/97. Ofensa, ademais, aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé. Extinção do mandamus sem resolução de mérito, em relação ao Secretário de Segurança Pública, e, em relação à autoridade coatora remanescente, o Governador Estadual, segurança concedida, para invalidar o ato impugnado, determinando a reintegração do impetrante ao seu cargo de origem, Diretor de Escola II, reestabelecendo seus direitos atingidos pela decisão reformada.